Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E POUPANÇA. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DECISÃO DE ORIGEM. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO.
1.Impenhorabilidade de salários e depósitos em poupança até o limite de 40 salários mínimos.
2. Reconhecimento da possibilidade de penhora de até 30% de verbas de natureza alimentar em circunstâncias excepcionais.
3.Liberação de 70% dos valores bloqueados na conta do devedor, respeitando o direito à dignidade e a remuneração.
4. Depósitos de natureza remuneratória realizados anteriormente ao bloqueio financeiro. Ausência de provas concretas suficientes para invalidar a presunção de legitimidade do vínculo empregatício.
5. A aplicação do art. 833, X, do CPC, alinhada à jurisprudência do STJ, equilibra os interesses do credor e a proteção dos recursos vitais ao devedor.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO